Tribunal: STF
Processo: RE 1416068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 12, fl. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ESCOLTA DE PRESOS PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ATRIBUIÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - LEI ESTADUAL N° 14.695/03 - SEGURANÇA CONCEDIDA. - No âmbito do Estado de Minas Gerais, tendo em vista as Leis Estaduais n° 12.985/98, 13.054/98 e 14.695/03 e o Decreto Estadual n° 43.960/05, não inclui dentre as atribuições da polícia civil a escolta e a guarda de presos, porquanto essa função é do agente de segurança penitenciário, cujo quadro pertence à Secretaria de Estado de Defesa Social, podendo ser atribuído à Polícia Militar, caso não haja agente na comarca ou quando exigir o interesse da segurança pública”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 18).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 20), foram igualmente rejeitados ao argumento de que “sobre o questionamento quanto à legitimidade do SINDPOLMG, trata-se, na verdade, de inconteste inovação recursal, na medida em que, durante o iter processual, até o julgamento do acordão da Apelação Cível, não havia sido levantada essa questão” (Vol. 22).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ante a deficiência da fundamentação do acórdão recorrido.



    Aponta, ainda, violação ao art. 8º, I e III, da CF/1988, pois a entidade sindical ora recorrida apresenta registro irregular, o que obsta sua legitimidade para atuar como substituta processual. 



    Por fim, afirma que o acórdão recorrido viola também o art. 144 e parágrafos, da Constituição Federal, argumentando que (Vol. 26, fl, 15):



    “(...) à Polícia Civil compete a função de polícia judiciária E apuração de infrações penais. A atividade judiciária ocorre desde a prisão, quando, nos termos do art. 5°, LXII, da CF, é prevista a garantia fundamental de comunicação à autoridade judiciária. Logo, não há falar que a escolta de presos, desde este momento da atividade estatal repressiva, não competiria à Polícia Civil. 



    Ademais, o § 7° do art. 144 da CF prevê que a Lei estabelecerá a organização e funcionamento dos órgãos de segurança, de forma a garantir a eficiência de suas atividades. Tratando-se da atuação de duas polícias estaduais, a competência legislativa é do Estado, o que também deixou de ser observado, mesmo após interposição de embargos de declaração.



    A questão constitucional aqui ventilada está no fato de se ter que preservar a competência tal como estipulada no art. 144 da CF. 



    Nos termos da Lei Complementar 129, de 08/11/2013 - portanto, derrogadora de normas anteriores incompatíveis com ela - foi previsto em seu art. 58 que cabe aos policiais civis realizarem diligências em qualquer região do Estado ou fora dele. Nisto se inclui a custódia de presos até sua entrega e recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária”.



    Em seguida, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, admitiu o RE (Vol. 36).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 26, fl. 2):



    “Como se verá a seguir, em dois prismas se fundamenta este recurso: o tratamento e a legitimação constitucional dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais; a competência estadual e complementar da Polícia Civil; a negativa de prestação jurisdicional. 



    De plano verifica-se que a decisão aqui buscada transcende aos interesses dos autos. 



    No que se refere à legitimação das entidades sindicais, o tema já foi objeto de apreciação por esse E. STF: 



    (…)



    A matéria é de ordem constitucional e pública. 



    Logo, o que vier a ser decidido interessa a todos os entes federativos e, em plano mais amplo, a todos os que litigam contra entidades sindicais. 



    O mesmo se afirma em relação à preservação da competência dos Estados para tratar de suas polícias, com fundamento no art. 144 da Carta de 1988. Não poderia o Tribunal a quo deixar de observar este aspecto e, o que é ainda mais grave, deixar de apreciar norma específica de competência, mesmo instado por embargos de declaração.



    Logo, manifesta é a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegada violação ao art. 8º, I e III, da CF/1988, o recorrente afirma que para atuar como substituto processual o sindicato deve apresentar regular registro sindical, o que não ocorreu no caso concreto. Quanto ao ponto, o Tribunal de origem negou provimento provimento aos Embargos de Declaração do Estado, ao fundamento de que tal questão constitui mera inovação recursal. 



    Verifica-se, portanto, que as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado pelo acórdão recorrido, incidindo, no ponto, os óbices constantes das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    No mais, eis os fundamentos do Tribunal de origem para conceder a ordem, para “determinar que as autoridades coatoras se abstenham de requisitar policiais civis lotados na Comarca de Varginha para realizar a escolta de presos, para qualquer finalidade” (Vol. 12, fl. 6):



    “A Lei Estadual n° 13.054/98 assim dispõe: 



    Art. 1° - Compete à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos o transporte de preso provisório ou condenado, nas hipóteses legais de transferência, salda ou remoção de estabelecimento penal 



    §1° - A Policia Militar de Minas Gerais - PMMG - oferecerá escolta ao transporte de preso quando a segurança assim o exigir.



    §2° - A implementação do disposto neste artigo dar-se-á a partir de 1° de janeiro de 2000. 



    Art. 2° - O preso cuja presença do ato processual for judicialmente requisitada ficará, nas dependências e nas imediações do foro, sob a guarda da Polícia Militar de Minas Gerais e sob as ordens da autoridade judicial requisitante.



    Noutro norte, a Lei Estadual n° 14.695/03 prevê:



    Art. 6° - Compete ao Agente de Segurança Penitenciário: 



    I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais; 



    II - exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 



    III - desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações.



    Regulamentando a citada lei estadual, sobreveio o Decreto Estadual n° 43.960/05, que dispõe, em seu art. 2°, as atribuições do cargo do Agente Penitenciário, dentre elas, a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais; atividades de escolta e custódia de presos; operações de transporte, escolta e custódia de presos em movimentações externas; busca periódicas nas celas; revistas nos familiares e visitantes dos presos; segurança a profissionais que fazem atendimentos especializados aos presos nas unidades prisionais; condução dos presos à presença de autoridades; dentre outras. 



    Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, não se inclui dentre as atribuições da polícia civil a escolta e guarda de presos, porquanto essa função é do agente de segurança penitenciário, cargo criado pela Lei Estadual n° 13.720/2000, cujo quadro pertence à Secretaria de Estado de Defesa Social, podendo ser atribuído á Policia Militar, caso não haja agente na comarca ou quando exigir o interesse da segurança pública.



    [...]



    Por derradeiro, releva enfatizar que embora se defenda a atuação subsidiária da Polícia Civil, em casos excepcionais, não há qualquer elemento de prova no sentido de que a função de escolta de presos tenha sido atribuída aos policiais civis somente por um período extraordinário, afinal, o documento de fl. 59 estampa "escala de equipes responsáveis pela condução de presos" relativa a todos os dias do mês de junho de 2015, presumindo-se, assim, que se cuida de tarefa rotineira dos policiais civis”.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, interpretando a legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 13.054/1998, Lei Estadual 14.695/2003 e o Decreto Estadual 43.960/2005), chegou à conclusão de que a escolta de presos não está entre as atribuições do policial civil. Assim, a pretensão recursal encontra obstáculo na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de que “não há qualquer elemento de prova no sentido de que a função de escolta de presos tenha sido atribuída aos policiais civis somente por um período extraordinário”, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ESCOLTA DE PRESO. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL N. 13.054/98. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 624.457/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 2/4/2009)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.054.220, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/2/2018; e ARE 7.044.46, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/8/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente